Tribunal: TJSP
Processo: 1013193-76.2017.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC – Decisão completa – Acórdão que apreciou toda a matéria objeto do recurso – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013193-76.2017.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é
embargante DANILO ELÍDIO DA TRINDADE (JUSTIÇA GRATUITA), são
embargados HOSPITAL UNIMED ARAÇATUBA - COOPERATIVA DE
TRABALHO
MÉDICO
e
FUNFARME
-
FUNDAÇÃO
FACULDADE
REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (HOSPITAL DE
BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO).
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013193-76.2017.8.26.0032/50000 - Araçatuba - Voto 33027 dact-398
2
Voto no 33027/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1013193-76.2017.8.26.0032/50000 processo
digital
Embargante: DANILO ELÍDIO DA TRINDADE
Embargados: HOSPITAL UNIMED ARAÇATUBA
COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO E FUNFARME
FUNDAÇÃO FACULDADE
REGIONAL DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (HOSPITAL
DE BASE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO)
Comarca: Araçatuba 1a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Sérgio Ricardo Biella
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Não
ocorrência dos vícios previstos nos incisos I a III do
art. 1.022 do CPC Decisão completa Acórdão
que apreciou toda a matéria objeto do recurso Via
recursal eleita que não se presta ao reexame do
julgado Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 435/444 (dos autos principais) que, por
unanimidade, negou provimento aos recursos dos réus e deu provimento
ao recurso do autor.
Em
apertada
síntese,
o
embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013193-76.2017.8.26.0032/50000 - Araçatuba - Voto 33027 dact-398
3
sustenta que há omissão no v. aresto, pelos motivos que expõe a fls. 01/04.
É o relatório.
Com efeito, é da essência dos embargos de
declaração completar a decisão omissa, ou ainda, aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições, não se prestando ao reexame da matéria já
apreciada.
No caso em apreço, não se vislumbra a
ocorrência de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos,
sobretudo porque o aresto embargado enfrentou toda a matéria objeto do
recurso, sem ultrapassar seus limites nem ficar aquém do alegado,
inexistindo óbice à sua plena compreensão.
Na realidade, os argumentos apresentados
pelo embargante apenas refletem o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e a sua intenção em modificá-lo pelo fato de ter sido proferida
decisão em sentido contrário aos seus interesses, o que é defeso pela via
recursal eleita.
Destarte,
estando
claro
o
propósito
infringente dos presentes embargos, opostos para a modificação do julgado
e não apenas a sua explicitação, a rejeição é de rigor.
Isso
posto,
rejeito
os
embargos
apresentados.
ALVARO PASSOS
Relator